Tribunal: TJMT
Processo: 1056564-12.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056564-12.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 054.039.231-60 (APELADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 054.039.231-60 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.905/2024 – MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1056564-12.2019.8.11.0041

EMBARGANTES: MAPFRE VIDA S/A e RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
MAPFRE VIDA S/A
(primeiro embargante) e por
RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA
(segundo embargante),

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da seguradora para: a) determinar que o valor da indenização deve corresponder a 5% do capital segurado individual para o caso de Invalidez Permanente Por Acidente; b) fixar como termo inicial da correção monetária a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro; c) arbitrar os honorários por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suma, a parte autora embargante
RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA
aponta vícios no julgado, alegando que “
a decisão foi omissa em relação a relevante argumento trazidos pelo embargante em sua apelação, bem como pelo entendimento predominante do próprio Tribunal, considerando ser incontroverso que a FHE se configura como estipulante imprópria e o dever de informação ser da seguradora
” (sic).

Argumenta que “
diferentemente do alegado, NÃO há identidade entre o empregador e a estipulante. Nesses casos, o dever de informação é atribuído exclusivamente à seguradora, e esta responde por quaisquer falhas e infrações ao Código de Defesa do Consumidor
” (sic).

Afirma que
“na hipótese dos autos, a parte autora é militar do Exército Brasileiro sendo vinculado ao Ministério da Defesa, porém, o contrato de seguro de vida foi firmando pela Fundação Habitacional do Exército – FHE, sendo a estipulante. Ou seja, é evidente a presença de falsa estipulante (FHE com Sede em Brasília - DF), mascarando a relação direta entre seguradora e segurado. Conforme se extrai do feito, a estipulante é denominada “Fundação Habitacional do Exército”, ou seja, uma fundação que não tem qualquer vínculo trabalhista com o autor e jamais assinou qualquer adesão ou condições gerais com a Falsa Estipulante”
(sic).

Aponta que “
Diante analise dos autos as seguradoras confessam não ter cientificado o segurado, pois alegam que o suposto dever de informação é do Fundo Habitacional do Exército (falsa estipulante), bem como não foi apresentado qualquer documento que comprove a ciência do segurado, apenas meras alegações com tentativas de desvincular sua responsabilidade
” (sic).

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, dando-lhe efeitos infringentes

a fim de condenar a “
Embargada ao VALOR INTEGRAL DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL (IPA), com devida correção desde a contratação (Súmula 632 do STJ), tendo em vista a comprovação da invalidez permanente por acidente
” (sic), prequestionando a matéria (Id. 250439659).

Por sua vez,
em razões de Id.
250044650
, a parte requerida
MAPFRE VIDA S/A
sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Taxa Selic como índice para correção monetária e juros diante da alteração promovida pela Lei 14.905/24.

Assim, postula pelo acolhimento dos aclaratórios “
a fim de que sejam supridas as omissões apontadas, com a consequente concessão de efeito infringente a fim de que seja modificada o Sentença Exarada, nos moldes dos fundamentos apresentados”
(sic)
.

Contrarrazões apresentadas em ids.
251164183
e
252267650
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 222804194, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve a indenização ser proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP.

Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro.

De acordo com o § 8º do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º, por isso, a sentença merece ser retificada no ponto, de ofício, para que os honorários sejam fixados por equidade”.

No caso, quanto aos embargos declaração opostos pela parte autora
RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA
,
infere-se que alega
que o acórdão foi omisso em relação ao argumento de que a
Fundação Habitacional do Exército (FHE)
seria uma estipulante imprópria, cabendo à seguradora o dever de informação.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação ao vício alegado, vejamos:

“Ademais, razão não assiste ao autor apelado para conferir à contratação do seguro, a pecha de estipulação imprópria, afastando a aplicação do entendimento sedimentado na primeira parte do tema e, assim, atrair a incidência do CDC ao caso.

Isto porque, na estipulação imprópria, o estipulante possui apenas vínculo securitário com o grupo segurado, não havendo, portanto, prévia relação associativa ou trabalhista entre eles, o que não se configura na hipótese, em que a estipulante, no caso, a Fundação Habitacional do Exército (FHE) possui vinculação direta com a carreira militar, que possui a atribuição, dentre outras, de promover apoio social aos militares do Exército.

Desse modo, inviável a incidência do art. 47 do CDC, à hipótese”.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por outro lado, a
seguradora embargante
alega que
a existência de omissão no acórdão quanto a aplicação da Taxa Selic como índice para correção monetário e juros diante da alteração promovida pela Lei 14.905/24, contudo tal arguição não pode ser considerada, pois a matéria não foi suscitada em momento anterior, o argumento é trazido apenas agora, depois do julgamento do recurso de apelação, de modo que é evidente a inovação recursal.

Ademais, no que diz respeito à inovação recursal em sede embargos de declaração, a jurisprudência do STJ “
é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021

A propósito, já decidi:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - INCONSTITUCIONALIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ – MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.

(N.U 1009294-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Se assim não o fosse, a Lei n.º 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil para determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros, não possui efeito retroativo, em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, conforme disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e no art. 6º, § 1º, da LINDB.

Assim, sua aplicação limita-se aos contratos celebrados sob a vigência da nova legislação, não se aplicando ao caso concreto, cuja relação contratual antecede a vigência da mencionada lei.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, devem ser rejeitados.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição
”.

(N.U 1001475-70.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024